Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva do acusado.
2. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, o que não se faz presente no caso em apreço.
3. Ordem denegada.